Tribunal: TJES
Processo: 0025282-62.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025282-62.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA

APELADO: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO AJUIZADA DIRETA CONTRA A SEGURADORA. NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. DISTINGUISHING DA SÚMULA 529/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO COM BASE NO ART. 1.013, § 4º, CPC. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Selma Maria Vasconcelos de Souza contra sentença que extinguiu ação de cobrança proposta em face de Brasil Veículos Companhia de Seguros (sucedida por incorporação pela Mapfre Seguros Gerais S/A), sob o fundamento de ilegitimidade passiva, visando à condenação da seguradora ao pagamento de indenizações por invalidez, despesas médicas e lucros cessantes decorrentes de acidente automobilístico coberto por seguro de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a seguradora possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo da ação indenizatória proposta por terceiro prejudicado;
(ii) estabelecer se, afastada a extinção, estão presentes os pressupostos do dever de indenizar no âmbito do seguro de responsabilidade civil, bem como a extensão das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora reconhece administrativamente sua responsabilidade ao negociar proposta de pagamento com a autora, gerando relação jurídica direta entre seguradora e vítima e permitindo, em caráter excepcional, ação ajuizada exclusivamente contra a seguradora, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.584.970/MT.

4. A negociação prévia e o reconhecimento extrajudicial da responsabilidade tornam incontroversa a responsabilidade civil do segurado, afastando a incidência da Súmula 529/STJ por distinguishing.

5. A causa encontra-se madura para julgamento pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, diante da plena instrução probatória.

6. A prova pericial comprova invalidez parcial e temporária da autora por 180 dias, justificando indenização por lucros cessantes calculada com base na média de renda indicada na petição inicial.

7. O pedido de indenização pela perda funcional do ombro não é acolhido, pois o laudo pericial demonstra limitação apenas para lazer e atividades desportivas, sem repercussão financeira comprovada, não tendo a autora requerido a condenação por dano estético ou moral, além de tal debilidade ter sido objeto de indenização pelo seguro obrigatório.

8. As despesas médicas e de fisioterapia estão devidamente comprovadas e possuem nexo causal com o acidente, impondo o dever de reembolso.

9. As verbas de lucros cessantes e de reembolso de despesas méd
icas enquadram-se na cobertura de responsabilidade civil por danos pessoais (RC DP), devendo observar o limite da apólice.

10. O
capital segurado deve ser corrigido monetariamente desde a contratação, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2.074.121/MS).

11.
Deve ser abatido do valor indenizatório o montante recebido a título de DPVAT, nos termos da Súmula 246/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora pode ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado quando reconhece extrajudicialmente sua responsabilidade, firmando negociação administrativa que gera relação jurídica direta com a vítima.

2. A indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil deve observar o limite da cobertura de danos pessoais (RC DP), considerando-se o capital segurado corrigido desde a contratação.

3. O valor de indenização recebido a título de DPVAT deve ser deduzido do montante devido em razão do mesmo sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 529; STJ, REsp 1.584.970/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.074.121/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2022; STJ, Súmula 246.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025282-62.2006.8.08.0024

APELANTE: SELMA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SELMA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA
em razão da sentença (id. 12087085) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, empresa que foi sucedida por incorporação pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade
ad causam
e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais de id. 12087089, a apelante sustenta a legitimidade passiva da seguradora para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que houve reconhecimento administrativo da responsabilidade mediante proposta de acordo.

Defende que a prova dos autos demonstra a ocorrência do sinistro e os danos suportados, pugnando pela condenação da apelada ao pagamento das indenizações por invalidez, despesas médicas e lucros cessantes, devidamente atualizados.

Contrarrazões apresentadas no id. 12087099, pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade passiva da seguradora para responder diretamente à ação indenizatória proposta por terceiro prejudicado e, no mérito, à análise do dever de indenizar decorrente do contrato de seguro de responsabilidade civil.

Embora a Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça disponha que "
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano
", o caso dos autos reveste-se de peculiaridade que atrai a incidência de exceção à referida regra (
distinguishing
).

Com efeito, restou demonstrado que a seguradora apelada reconheceu extrajudicialmente sua responsabilidade ao negociar proposta de pagamento de indenização à autora, fato confirmado no curso da demanda. Tal conduta pressupõe o prévio reconhecimento da responsabilidade do segurado causador do dano, formando-se, por conseguinte, relação jurídica direta entre a seguradora e a vítima.

Nesse sentido, aplico ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.584.970/MT, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017, de seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCLUSÃO ÚNICA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SEGURADO. CAUSADOR DO SINISTRO. ADMISSÃO DO FATO. ACIONAMENTO DA APÓLICE. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

OBJETO DA LIDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a vítima de acidente de trânsito (terceiro prejudicado) pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade dele pela ocorrência do sinistro e paga, a princípio, parte da indenização securitária.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do dano (Súmula nº 529/STJ). Isso porque a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda em que não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.
4. Há hipóteses em que a obrigação civil de indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos, sobretudo se paga a indenização securitária, cujo valor é o objeto contestado
.

5. Na pretensão de complementação de indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora pode ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o pagamento tido como parcial na esfera administrativa, originou-se uma nova relação jurídica substancial entre as partes. Inexistência de restrição ao direito de defesa da seguradora ao não ser incluído em conjunto o segurado no polo passivo da lide.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.584.970/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Saliento sobre a questão que no curso do feito a demandada não impugnou a negociação outrora realizada, mas, ao contrário, a confirmou, esclarecendo que ela não se concluiu porque a autora não aceitou o valor ofertado.

Aliás, conforme consta da tese de defesa, no mesmo acidente outras vinte e três pessoas foram vitimadas, inclusive o esposo da autora da presente demanda, que veio a falecer.

Por seu turno, a autora e suas filhas obtiveram indenização pelo falecimento do esposo e genitor, em demanda ajuizada em face do causador do dano/segurado e da seguradora (nº 0020020-59.2006.8.08.0048).

Superada a questão preliminar, a anulação da sentença se impõe. Verifico, porém, que a causa se encontra madura para julgamento, permitindo a apreciação imediata do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Adentro, pois, à análise da pretensão indenizatória.

A materialidade do acidente e a responsabilidade pelo evento danoso restaram incontroversas, notadamente diante da postura da seguradora na fase pré-processual.

Saliento que os limites da lide estabelecidos na petição inicial indicam a pretensão autoral de recebimento de indenização por invalidez no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a título de danos materiais, inexistindo pedido que englobasse dano estético ou moral.

No que tange aos danos vindicados, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao atestar que a autora foi acometida de invalidez parcial e temporária em decorrência do sinistro que a impediu de exercer suas atividades profissionais por 180 (cento e oitenta) dias, bem como ficou incapacitada para todas as atividades desportivas e de lazer que necessitem do uso do ombro esquerdo.

A indenização devida a título de lucros cessantes/perda de renda deve corresponder exatamente ao prazo de afastamento das atividades laborais indicado pelo perito judicial, período em que a apelante se viu impossibilitada de auferir seus rendimentos habituais, considerando a média mensal descrita na exordial de R$1.582,67 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Não merece acolhida, por outro lado, o pedido indenizatório com lastro na perda da função do ombro, porquanto o laudo indicou que tal debilidade afetava suas funções motoras para fins de lazer e esportes, não havendo nos autos prova de eventual repercussão financeira.

Registro, por outro lado, que a autora recebeu a indenização do seguro DPVAT decorrente da invalidez permanente do citado membro, não havendo que se perquirir igual indenização na presente demanda.

Igualmente, merece acolhida o pleito de ressarcimento das despesas médicas e de fisioterapia, as quais se encontram devidamente comprovadas nos autos mediante recibos e notas fiscais que guardam nexo causal direto com o tratamento das lesões advindas do acidente.

Esclareço que ambas as verbas — indenização pelo período de inatividade (lucros cessantes) e reembolso de despesas médicas/hospitalares — possuem natureza de danos corporais e enquadram-se, contratualmente, na cobertura de responsabilidade civil por danos pessoais (RC DP).

E nessa linha, o
quantum
indenizatório total deverá observar o limite máximo de indenização previsto na apólice para a cobertura de RC DP (danos pessoais), devendo ser apurado em liquidação de sentença o saldo remanescente dessa cobertura, deduzindo-se eventuais pagamentos já realizados administrativamente ou judicialmente a outros títulos decorrentes do mesmo sinistro, a fim de se respeitar o teto contratual.

Relevo que, para fins de análise do teto contratual, o capital segurado deve ser corrigido monetariamente desde a data da contratação.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: "
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
" (AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 31/08/2022).

Por fim, em observância à Súmula 246 do STJ, determino que seja abatido do montante indenizatório o valor de indenização recebida pelas despesas médicas a título de seguro DPVAT.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e, estando a causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora apelada ao pagamento de: a) indenização correspondente aos lucros cessantes pelo período de afastamento do trabalho atestado na perícia judicial; b) reembolso das despesas médicas e de fisioterapia comprovadas nos autos, até o limite da apólice e observado o abatimento de valor recebido a título de seguro DPVAT, o que deverá ser apurado em fase de liquidação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, devendo cada uma arcar com 50% (cinquenta por cento) destas.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa e condeno a requerida ao pagamento da referida verba no montante correspondente a 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)